Tribunal: TJDFT
Processo: 0731628-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Processo : 0731628-62.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 104326524 nos autos originários n. 0714109-65.2021.8.07.0003), proferida em ação de imissão na posse, que indeferiu o pedido do réu, aqui agravante, para suspender a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel localizado na QNO 6, conjunto L, casa 35, Setor O, Ceilândia-DF. Fundamentou o juízo de origem que “a ADPF 828 MC/DF diz respeito a atos do Poder Público relativos à desocupações, despejos e reintegrações de posse, o que não é o caso dos autos”. O agravante relata estar na iminência de ser retirado do imóvel, onde reside há cerca de 15 anos, uma vez já determinada a expedição do mandado de imissão na posse em seu desfavor. Sustenta que não tem outro local para ir com sua família e que a hipótese se amolda à proibição prevista na ADPF 828 e no PL 827/2020. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a expedição do mandado de imissão de posse até 31/12/2021 e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o recurso com suporte no art. 1.015, inc. I, do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No ponto, a decisão atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Contudo, é possível mitigar a taxatividade porque verifico urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de eventual apelação. Passo à apreciação do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a ordem de imissão na posse decorreu de aquisição de imóvel, em conformidade com a Lei n. 9.514/97 e o art. 1.227 do Código Civil, por meio de leilão promovido pela credora fiduciária do bem. Os agravados adquiriram o imóvel indicado por intermédio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, credora fiduciária, no entanto o agravante se recusa a desocupar o bem desde o deferimento da liminar, por ocasião do recebimento da petição inicial (id. 94597242 na origem). Após a instrução processual foi proferida sentença confirmando a decisão liminar para imitir os agravados na posse do imóvel situado na QNO 6, Conjunto L, Lote 35, Ceilândia Norte-DF (id. 102490525). A despeito de apelação do agravante (id. 102734444 na origem), os agravados pediram a expedição de novo mandado de imissão, à luz do art. 1.012, inc. V, do CPC, com autorização de arrombamento e uso de força policial, o que foi deferido pelo juízo singular (id. 103656820 na origem). Agora, o agravante pede a suspensão da ordem, ao argumento de que hipótese se amolda à proibição prevista na ADPF 828 e PL 827/2020. De acordo com decisão proferida pelo Relator da ADPF 828 MC/DF, Ministro Luís Roberto Barroso, em virtude da situação de calamidade pública provocada pela pandemia da Covid-19, foi deferida parcialmente a medida cautelar para obstar despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva. Confira-se: 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (Negritado) Logo, numa análise perfunctória, não há falar em despejo, desocupação, remoção forçada ou reintegração de posse de natureza coletiva, como defende o agravante. Todavia, de acordo com a página oficial do Congresso Nacional[1], em 27/09/2021 foi rejeitado o veto presidencial à totalidade do Projeto de Lei n. 827/2020, da Câmara dos Deputados, o qual “estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias”. Destarte, nos termos do art. 66, §7o, da Constituição Federal, aguarda-se a promulgação pelo Presidente da República em até 48 horas ou, na omissão deste, pelo Presidente ou Vice-Presidente do Senado, em igual prazo. Nesse quadro, derrubado o veto ao projeto de lei que dispõe sobre a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, entre os quais se insere a execução de decisão liminar e sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento, nos termos do art. 2o, inc. I, do aludido PL[2], até 31 de dezembro de 2021, assim como condicionados atos ou decisões judiciais a posterior realização de mediação, afigura-se presente a probabilidade do direito em vista de iminente promulgação da lei, devendo resguardar a segurança jurídica e legalidade. Além disso, manifesto o risco de dano ao agravante porquanto expedido o mandado de imissão de posse, conforme consulta aos autos de origem (id. 105117008). Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/14485 [2] https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9025830&amp;ts=1633626476231&amp;disposition=inline